Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0709252-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 5o Vara de Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha de adotar o Programa de Gestão Compartilhada, instituído por meio das Portarias Conjuntas no 01 e 09 de 2019, bem como que sejam “desmilitarizadas” todas as unidades de ensino da rede pública do DF, submetidas ao aludido Programa. O Agravante afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida. Sustenta que a probabilidade do direito se encontra configurada, posto que a liberdade de educar e o regime da gestão democrática têm por fundamento princípios constitucionais e toda a legislação, federal e distrital, que disciplina o ensino. Por outro lado, a militarização imposta ilegalmente pelo Governo se vale tão somente da vontade arbitrária do governante ao arrepio da legislação específica sobre o tema. Aduz que também se afigura presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o não afastamento imediato do regime da militarização de escolas implica na renovação contínua das lesões jurídicas impostas aos professores. Requer a concessão da tutela antecipada para determinar a imediata desmilitarização de todas as unidades de ensino público submetidas ao regime militar (Programa de Gestão Compartilhada) em 2019; bem como determinar ao réu que se abstenha de adotar o regime militar (Programa de Gestão Compartilhada) instituído por meio das Portarias Conjuntas no 1 e no 9 de 2019, nas unidades de ensino que não foram submetidas em 2019 ao regime da militarização, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento. No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a liminar. É o breve relatório. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tenho que o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ademais, em juízo meramente perfunctório não é possível antever, de plano, a verossimilhança do direito vindicado. Isso porque, como destacado pelo magistrado, a intervenção judicial sobre a atividade de gestão de políticas públicas é medida excepcional, a ser adotada em situações específicas, caracterizadas pelo indiscutível descumprimento de preceitos fundamentais. São necessários melhores subsídios para a compreensão da demanda, o que só será possível após a fase instrutória e oitiva de representantes dos segmentos envolvidos. Assim, em suma, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, entendo que a fundamentação deduzida pela recorrente não se mostra relevante a desconstituir de plano a decisão agravada. Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória. Intime-se o Agravado para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2020 19:57:53. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Desembargador